Tribunal: TJDFT
Processo: 0734758-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734758-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ARAUJO SILVA, NIEMEYER ALMEIDA, PAULO ANTONIO DE SOUZA BASILIO, RAIMUNDO DOS SANTOS, SALAZAR DIAS DA COSTA, THOMAS NUNES RODRIGUES, ALVARO SAMPAIO FILHO, ANTONIO AUGUSTO DOS REIS, JOAO OCTAVIANO DA SILVA PEREIRA, DARI DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias aos agravantes para que esclareçam acerca de seus interesses recursais, uma vez que o objeto do presente recurso coincide com o de outro agravo de instrumento interposto anteriormente (n. 0715296-20.2021.8.07.0000), o qual teve provimento negado pela Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça. Registre-se que o presente recurso não será conhecido, caso fique demonstrada a tentativa de rediscussão de matéria já apreciada (art. 507, Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2021 16:03:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora